Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE FRANCA GOMES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão de ID 144306057, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0704985-73.2022.8.07.0019. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau negou o pedido de reconsideração da decisão de ID 139049465, prolatada no dia 10/10/2022, mantendo a determinação de emenda à inicial para “[...] comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...]” em 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento (destaque no original). Em suas razões, a agravante, ao defender que o Decreto-Lei 911, de 1o de outubro de 1969, dispensa a assinatura pessoal do destinatário no aviso de recebimento para constituí-lo em mora, requer a antecipação da tutela e o provimento do recurso para que a petição inicial seja recebida e para que seja determinada a busca e apreensão do objeto almejado. Pleiteia, ainda, que o feito tramite em segredo de justiça diante da possibilidade de a agravada ocultar o bem, que está localizado em endereço de terceiro, ao tomar conhecimento do eventual deferimento da medida ora solicitada (ID 42517260). É o relatório. De início, cumpre registrar o não cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisão que aprecia pedido de reconsideração diante da ausência de conteúdo decisório, pois somente ratifica pronunciamento judicial anterior. Além disso, é sabido que o pleito de reconsideração não interrompe o prazo recursal.1 Assim, considerando que o presente recurso, além de não ser cabível, ataca, na realidade, o conteúdo da decisão de ID 139049465, datada de 10/10/2022, parece ser intempestivo. Nessa linha, intime-se a agravante para que esclareça, em 5 (cinco) dias, sobre o cabimento e a tempestividade do presente recurso, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Destaca-se que o silêncio ou o não cumprimento dos comandos a contento poderá ocasionar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A propósito, confira-se a ementa do Acórdão 1440026, da eg. 2a Turma Cível.